Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-60.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE. IDADE MÍNIMA. CORTE ETÁRIO. IDADE ALCANÇADA APÓS DE 31 DE MARÇO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - No 9.394/96. RESOLUÇÃO No 1/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE). INAPLICABILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLO ACESSO À EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), a qual dispõe em seu artigo 30, incisos I e II, as idades para ingresso na creche e na pré-escola.

2. A remoção do impetrante da creche II, com base na Resolução no 1/12 do Conselho Nacional de Educação, após ser matriculado e permanecer durante determinado período de tempo na turma almejada, pode prejudicar o menor.

3. Os atos normativos da Resolução no Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) trazem restrição não prevista na Lei Federal (Lei no 9.394/96), e violam o princípio da legalidade e da hierarquia das normas. Assim, excepcionalmente, no caso concreto, não deverá prevalecer o disposto quanto a idade mínima para matrícula atingida até 31 de março.

4. Remessa necessária desprovida.